Tribunal: TJDFT
Processo: 0700317-18.2019.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. CDC. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. MEDICAMENTOS DE USOS RESTRITOS. MORTE ACIDENTAL POR OVERDOSE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PAGAMENTO DEVIDO. PRECEDENTES STJ. ORIENTAÇÃO SUSEP.
1. Aplica-se o CDC no contrato de seguro, porquanto trata-se o caso de fornecimento de produto (seguro), de cunho profissional, direcionado ao segurado/consumidor como destinatário final.
2. Dispõe a Carta Circular da SUSEP/DETEC/GAB/No 8/2007, “Nos Seguros de Pessoas e Seguros de Danos, é VEDADA A EXCLUSÃO DE COBERTURA na hipótese de “sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas”.
3. Nos termos da Súmula 609 do STJ que ”A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.
4. Recurso conhecido e provido